Tribunal: TJMT
Processo: 1008588-88.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008588-88.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), MARINALVA ANTONIA DA SILVA REZENDE - CPF: 022.852.648-52 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WESLEY BITTENCOURT DE ALMEIDA SIQUEIRA - CPF: 073.455.986-08 (ADVOGADO), FERNANDA DE ARAUJO COSTA - CPF: 073.685.816-47 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE MIGUEL GONÇALVES DE REZENDE - CPF: 425.998.148-04 (AGRAVADO), MARINALVA ANTONIA DA SILVA REZENDE - CPF: 022.852.648-52 (AGRAVADO), WALTER MOREIRA DE SOUZA - CPF: 693.907.038-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NILVA MATOS TEIXEIRA - CPF: 029.727.988-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ARRENDAMETNO RURAL C/C MANUTENÇÃO DE POSSE E CONSIGNAÇÃO. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL ATÉ PRAZO CERTO. ENCERRAMENTO DO PRAZO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. ALEGADO JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. INOCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto em virtude da decisão proferida na Ação Revisional de Contrato de Arrendamento Rural c/c Manutenção de Posse e Consignação, na qual a Julgadora singular reconheceu o término do prazo de prorrogação contratual e determinou a desocupação do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) definir se a determinação de desocupação após o término do prazo de prorrogação configura julgamento
extra petita
; (ii) estabelecer se é necessária reconvenção para o deferimento da desocupação do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Há julgamento
extra petita
quando se concede prestação jurisdicional diferente da postulada ou quando o deferimento do pedido apresentado se dá com base em fundamento não invocado como causa de decidir.

4. Não se configura julgamento
extra petita
, uma vez que a decisão se limita ao pedido de prorrogação contratual formulado na petição inicial, por termo determinado, sendo a desocupação mera consequência lógica do exaurimento do prazo concedido, o que igualmente afasta a necessidade de reconvenção, por inexistir pretensão autônoma.

5. A desocupação não compromete o julgamento do pedido revisional, de natureza obrigacional, permanecendo íntegra a utilidade prática da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Há julgamento
extra petita
quando se concede prestação jurisdicional diferente da postulada ou quando o deferimento do pedido apresentado se dá com base em fundamento não invocado como causa de decidir. 2. Não configura julgamento
extra petita
a decisão que determina a desocupação do imóvel ao término do prazo de prorrogação contratual concedido nos exatos limites do pedido inicial.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 141, 336, 343 e 492; Lei n. 4.947/1966, art. 13, III, IV e V, § 1o; Decreto n. 59.566/1966, art. 13, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.796.079/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14/02/2022, DJe 21/02/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Fernanda de Araújo Costa
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT nos autos da Ação Revisional de Contrato de Arrendamento Rural n. 1000334-77.2023.8.11.0018, movida em face do
Espólio de Miguel Gonçalves de Rezende
.

A Juíza
a quo
determinou que a Agravante desocupasse voluntariamente os imóveis objeto do contrato de arrendamento no prazo improrrogável de 20 (vinte) dias corridos, contados da intimação, sob pena de adoção de medidas coercitivas e sub-rogatórias.

A Recorrente assegura que a determinação de desocupação configura decisão
extra petita
, em afronta ao artigo 492 do CPC, por ter a Julgadora acolhido pretensão não deduzida em reconvenção ou Ação própria.

Sustenta, ainda, que o mérito da Ação revisional sequer foi julgado e que eventual procedência poderá ensejar compensação de valores e a ampliação do prazo contratual, razão pela qual se revela indevida a desocupação antes da definição da controvérsia principal.

Requer o provimento do Recurso e o reconhecimento da decisão como
extra petita
e a declaração de sua nulidade.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 350108883).

O Recorrido foi intimado e deixou de apresentar contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Fernanda de Araújo Costa
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato de Arrendamento Rural c/c Manutenção da Posse do Arrendamento Rural e Consignação Judicial n. 1000334-77.2023.8.11.0018, movida em face do
Espólio de Miguel Gonçalves de Rezende
.

Na origem, a Recorrente, propôs Ação Revisional de contrato de arrendamento rural alegando que o prazo de 24 (vinte e quatro) meses fixado na cláusula 6a do instrumento contratual seria nulo de pleno direito, por contrariar os artigos 13, III, IV e V, § 1o, da Lei n. 4.947/1966 e 13, II, "a", do Decreto n. 59.566/1966, que estabelecem o prazo mínimo de 5 (cinco) anos para contratos de arrendamento que envolvam atividade de pecuária de grande porte.

Afirmou ter celebrado contrato com vigência de 01/01/2021 a 01/01/2023 para a exploração da Fazenda Califórnia/Nova Esperança, com área de 808ha (oitocentos e oito hectares), e relatou que, diante da recusa do Recorrido em renovar o pacto e em receber os aluguéis vincendos, não lhe restou alternativa senão a tutela jurisdicional.

Requereu a prorrogação compulsória do prazo contratual até 01/01/2026, a consignação judicial dos aluguéis mensais devidos a partir de janeiro/2023 e a manutenção de sua posse na área arrendada durante a vigência do contrato.

A tutela de urgência foi deferida para prorrogar o contrato até 01/01/2026 e autorizar a consignação judicial dos aluguéis, fixando reajuste anual de 16,66% (dezesseis vírgula sessenta e seis por cento) ao mês de janeiro de cada ano.

A Recorrente requereu a emenda à inicial para incluir como causa de pedir e pedido a revisão do índice de reajuste anual dos aluguéis, e pleiteou sua vinculação à oscilação positiva ou negativa da arroba do boi gordo na praça de Juara/MT, sob o argumento de que a variação negativa de 22,12% (vinte e dois vírgula doze por cento) da arroba no ano de 2022 implicaria redução do aluguel para R$ 27.258,00 (vinte e sete mil, duzentos e cinquenta e oito reais) mensais para o período de 01/01/2023 a 01/01/2024, bem como o deferimento de tutela de urgência para substituição do índice fixo ou vedação ao levantamento da parcela controvertida do reajuste.

Após regular instrução do feito, em 02/02/2026 o Recorrido requereu a declaração do encerramento do contrato em 01/01/2026 e a desocupação imediata do imóvel, noticiando que a Recorrente permanecia na posse da área após o exaurimento do prazo judicialmente deferido.

Sobreveio a decisão agravada, na qual a Juíza singular, além de outras deliberações, acolheu o pedido do Recorrido, reconheceu que a prorrogação do contrato de arrendamento se encerrou em 01/01/2026 e determinou que a Recorrente desocupasse voluntariamente os imóveis no prazo improrrogável de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de medidas coercitivas e sub-rogatórias.

Além disso, deferiu a expedição de alvará para levantamento dos valores depositados em juízo em favor do Recorrido Espólio de Miguel Gonçalves de Rezende, resguardada a quantia de R$ 339.583,04 (trezentos e trinta e nove mil, quinhentos e oitenta e três reais e quatro centavos) correspondente à cota-parte dos litisconsortes Walter Moreira de Souza e Nilva Matos Teixeira e às constrições judiciais incidentes.

Contra essa decisão a Recorrente interpôs este Agravo.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta que a Juíza singular proferiu julgamento
extra petita
, pois o Agravado, ao apresentar sua contestação, não formulou reconvenção, instrumento processual adequado para deduzir pedidos próprios, de modo que os requerimentos possessórios por ele formulados em petição avulsa não poderiam ter sido acolhidos, sob pena de violação aos arts. 336, 343 e 492 do Código de Processo Civil.

Aduz que a Ação principal ainda não teve seu mérito julgado e que eventual procedência do pedido revisional quanto ao índice de reajuste pode implicar compensação de valores pagos a maior com a prorrogação do prazo contratual.

Vale ressaltar, inicialmente, que
há julgamento extra petita quando se concede prestação jurisdicional diferente da postulada ou quando o deferimento do pedido apresentado se dá com base em fundamento não invocado como causa de decidir
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.796.079/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/02/2022, DJe de 21/02/2022).

No entanto, esse não é o caso dos autos.

Com efeito, o pedido formulado pela Recorrente na petição inicial se limitou, objetivamente, à revisão e à prorrogação do contrato de arrendamento pelo prazo mínimo legal de 5 (cinco) anos, com vigência até 01/01/2026, por entender que este é prazo mínimo para os contratos de criação de gado de grande porte.

Observa-se que a tutela provisória foi concedida nos exatos termos desse requerimento, e o prazo nela fixado corresponde ao horizonte temporal expressamente delimitado na demanda.

Portanto, ao reconhecer o encerramento do contrato e determinar a desocupação do imóvel, a Juíza singular não extrapolou os limites objetivos da lide. Ao contrário, atuou em estrita consonância com o que foi pedido pela Recorrente, porquanto a tutela provisória deferida estava vinculada ao período expressamente por ela requerido, nos termos dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Em outros termos, a Recorrente postulou a prorrogação do contrato, com a consequente manutenção na posse, até 01/01/2026, pedido que foi integralmente deferido. Com o exaurimento desse prazo, extingue-se o suporte jurídico que legitimava sua permanência no imóvel, de modo que a desocupação configura consequência lógica e necessária do próprio pedido formulado, não se tratando de inovação judicial.

Dessa forma, não há fundamento para declarar a nulidade da decisão.

A necessidade de reconvenção pressupõe que o réu queira formular pedido autônomo, não compreendido no objeto da ação principal. Não é o que ocorre aqui.

O pedido de desocupação formulado pelo Recorrido guarda relação com o objeto da demanda, que tinha por finalidade a prorrogação contratual até data certa. Encerrado esse período e constatado que o imóvel permanece ocupado sem amparo jurídico, correta a providência, a qual se insere nos contornos dos pedidos originais, sem que seja necessária a veiculação de pretensão autônoma por meio de reconvenção.

Ressalta-se que, a desocupação do imóvel, diferente do que alega a Recorrente, não prejudica o julgamento dos demais pedidos formulados na Ação Revisional, notadamente a pretensão de revisão do índice de reajuste dos aluguéis. Esse pedido tem natureza obrigacional e patrimonial, independe da manutenção da posse e pode ser apreciado e resolvido nos autos independentemente da situação possessória atual.

A utilidade prática do eventual provimento final permanece intacta, pois eventual acolhimento do pedido revisional quanto ao índice de correção importará em adequação dos valores devidos e possível compensação de quantias pagas a maior, sem que para isso seja necessária a manutenção da Recorrente na posse do imóvel.

Acrescente-se, ainda, que o encerramento do contrato observou o prazo de 90 (noventa) dias para desocupação previsto na própria cláusula 19a do instrumento contratual, de forma que tampouco sob esse aspecto há irregularidade a ser sanada.

Dessa forma, inexistindo pedido de prorrogação além de janeiro de 2026, não há possibilidade de extensão contratual superior àquela já apreciada, de modo que a manutenção da decisão não compromete qualquer utilidade prática do julgamento final da Ação revisional.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026